Tribunal: TJSP
Processo: 2209129-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu a tutela antecipada, para cobertura das despesas relativas a acompanhante especializado da paciente. Beneficiária que se encontra internada em unidade hospitalar credenciada pela ré. Funções de acompanhante que não se confundem com as de técnico ou auxiliar de enfermagem, as quais devem ser prestadas pela equipe técnica do hospital onde a paciente está

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu a tutela antecipada, para cobertura das despesas relativas a acompanhante especializado da paciente. Beneficiária que se encontra internada em unidade hospitalar credenciada pela ré. Funções de acompanhante que não se confundem com as de técnico ou auxiliar de enfermagem, as quais devem ser prestadas pela equipe técnica do hospital onde a paciente está internada, cujas despesas já são custeadas pela operadora. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito e perigo de dano não evidenciados. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209129-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANTONIA
SARTORE BAGGIO, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209129-16.2020.8.26.0000 - 2
Agravo de Instrumento no 2209129-16.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Antonia Sartore Baggio
Agravado: Bradesco Saúde S/A
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Processo de Origem: 1003846-80.2020.8.26.0010
Juiz(íza) Prolator(a): Luis Fernando Cirillo
VOTO no 14518
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu a tutela
antecipada, para cobertura das despesas relativas a acompanhante
especializado da paciente. Beneficiária que se encontra internada
em unidade hospitalar credenciada pela ré. Funções de
acompanhante que não se confundem com as de técnico ou
auxiliar de enfermagem, as quais devem ser prestadas pela equipe
técnica do hospital onde a paciente está internada, cujas despesas
já são custeadas pela operadora. Ausentes os requisitos do art. 300
do CPC. Probabilidade do direito e perigo de dano não
evidenciados. Decisão mantida. Recurso não provido.
*Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls. 95/96 que indeferiu a tutela antecipada.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese: 1)
além de idosa, é deficiente; 2) a figura do acompanhante é expressão mais
abrangente e não exclui o profissional com especialidade técnica; 3) o relatório
médico indica expressamente a figura do acompanhante profissionalmente
habilitado (técnico/auxiliar), justamente, em face da severa deficiência da
agravante, no âmbito hospitalar como parte da própria terapia e para o êxito da
internação; 4) o art. 22, VII, “c”, da Resolução 428/2017 da ANS, obriga os planos
de saúde a oferecer cobertura das despesas, incluindo alimentação e
acomodação, relativas ao acompanhante, salvo contraindicação do médico. Pede
a concessão da tutela recursal.
O pedido de tutela recursal foi indeferido (fls.110/111).
A
parte
contrária
apresentou
contraminuta
(fls.115/120).
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209129-16.2020.8.26.0000 - 3
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que a autora é beneficiária de
plano de saúde operado pela ré e se encontra internada em unidade hospitalar
credenciada para tratamento de várias moléstias que a acometem (fls.53).
Pleiteia o custeio, pela ré, das despesas relativas a acompanhante com
especialização (técnico/auxiliar de enfermagem) para assisti-la em internação
hospitalar, o que foi negado pela ré.
O pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido,
contra o que se insurge a autora, no que não lhe assiste razão, entretanto.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”.
No caso, em que pesem os argumentos da agravante,
os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência não estão
presentes.
Não obstante a agravante seja pessoa idosa e
deficiente, incabível a obrigação da ré de custear despesas relativas com
acompanhante especializado, no presente caso.
Isso porque a beneficiária se encontra internada em
unidade hospitalar credenciada pela ré, onde existem profissionais
especializados, aptos e habilitados para atender a todas as necessidades clínicas
da agravante, cujos serviços já são custeados pela operadora.
Outrossim, o art. 22 da Lei 13.146/2015 estabelece
que: “À pessoa com deficiência internada ou em observação é assegurado o
direito a acompanhante ou a atendente pessoal, devendo o órgão ou a instituição
de saúde proporcionar condições adequadas para sua permanência em tempo
integral.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209129-16.2020.8.26.0000 - 4
Ora, tal regra não implica no entendimento de que a
operadora de plano de saúde deve custear o acompanhante ou o atendente
pessoal da pessoa com deficiência, em ambiente hospitalar, obrigação que cabe
ao próprio paciente ou à família daquele.
Como bem esposado pelo MM. Juiz “a quo”:
“Alega-se necessidade de acompanhante para realizar
tarefas de técnico ou auxiliar de enfermagem em favor da autora que se encontra
internada em unidade hospitalar, com prognóstico de subsistência da internação.
Neste contexto, tarefas que exijam conhecimento técnico de enfermagem devem
ser prestadas pela equipe do próprio hospital, até porque não se afigura regular a
atuação, nas dependências do hospital e para tratamento de pacientes sob a
responsabilidade do nosocômio, de pessoas não vinculadas a ele.
Ademais,
não
consta
que
a
atividade
de
acompanhante de idoso, ainda que realizada profissionalmente, abranja a
realização de atividades privativas de auxiliar ou técnico de enfermagem. Ainda
que se possa cogitar de atuação de acompanhante de paciente internado em
hospital no auxílio às refeições do paciente, a partir do momento em que a
alimentação do paciente tem que ser feita mediante procedimentos que exijam
conhecimento técnico sua realização por acompanhante não só não é possível
(por falta de conhecimento técnico) como é vedada, pois a responsabilidade do
hospital pelo paciente internado impõe que o atendimento seja prestado
exclusivamente por equipe profissional sob sua direta e exclusiva supervisão.
A
função
do
acompanhante,
como
a
própria
denominação evidencia, é de acompanhar o idoso, fazendo-lhe companhia, para
resguardo de sua condição emocional. Não se confunde com a função de técnico
ou auxiliar de enfermagem. Não há plausibilidade, portanto, na tese de que haja,
inclusive diante do que dispõe o Estatuto do Idoso, dever da operadora de plano
ou seguro saúde de custear acompanhante para o idoso, nem mesmo a pretexto
de que há necessidade de manejo de sondagem nasoenteral, respiração por
oxigenoterapia ou primeiros socorros, porque tais atividades demandam
conhecimentos técnicos e portanto devem ser providenciadas pelo próprio
hospital onde a autora está internada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209129-16.2020.8.26.0000 - 5
Nesse sentido é o art. 16 do Estatuto do Idoso (Lei
10.741/2003) que ao estipular o direito do idoso a acompanhante define o
acompanhante como alguém que simplesmente permanece com o paciente, em
tempo integral.
Em outras palavras, se a autora, internada em hospital,
necessita de profissional com habilitação de técnico em enfermagem, o custeio
dessa necessidade já está providenciado pela seguradora, na medida em que ela
já está custeando a internação hospitalar. A necessidade de realização de tarefas
que exigem conhecimento técnico não serve para justificar a cominação à
operadora de obrigação de custeio de acompanhante, uma vez que as tarefas
alegadas como pretexto para a necessidade de acompanhante não são
compatíveis com as atribuições de acompanhante. O direito a acompanhante
previsto no Estatuto do Idoso é direito a pessoa que simplesmente permanece
com o paciente internado, fazendo-lhe companhia, o que não tem relação alguma
com a prestação de assistência médico-hospitalar.
Tampouco está presente risco de dano irreparável ou
de difícil reparação que imponha tutela jurisdicional antes mesmo de prévia
audiência da parte contrária. A preservação da vida e da saúde da autora são de
responsabilidade do hospital onde ela se encontra internada.” (fls.95/96)
Não se mostra presente, portanto, a probabilidade do
direito da autora ou o perigo de dano, diante da existência de profissionais
habilitados e aptos a garantir o tratamento da paciente na unidade hospitalar
onde se encontra internada.
Ressalte-se que a análise mais aprofundada da
matéria está, porém, reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do
julgamento do processo disporá de todos os elementos de convicção necessários
para avaliar o mérito.
No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita
ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da
probabilidade do direito da autora e do perigo de dano, que não se entremostram
presentes.
Assim, a r. decisão deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209129-16.2020.8.26.0000 - 6
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora